Tribunal: TJDFT
Processo: 0752562-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752562-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. R. D. S., CLEITON DA SILVA SOUZA AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. A. D. S. em face da decisão, proferida na Ação de Obrigação de Fazer por ele ajuizada em face de SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, que indeferiu o pedido da parte de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. O patrono da parte agravada, peticionou no ID 55158268 noticiando a renúncia do mandato e juntando documento comprovando a ciência da empresa agravada. É o breve relatório. Decido. Considerando que a renúncia feita pelo advogado da parte agravada observou o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, bem como restou comprovado a ciência da renúncia, recebo-a. Ressalto que o patrono ficará responsáveis por representar a empresa agravada durante os próximos 10 (dez) dias. Destaco, ainda, que a prolação de sentença nos autos originários não gera perda do objeto do presente agravado. Ante o exposto, suspendo o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a empresa agravada, pessoalmente, para constituir novo mandatário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da análise do recurso. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024 14:48:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador